Tribunal: TJMT
Processo: 1003647-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003647-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003647-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA GARCIA RIBEIRO

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM CONSTRITO COM BASE NO ARTIGO 69 DO DECRETO-LEI Nº 167/67– DESCABIMENTO – OFERTA DO IMÓVEL COMO GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO PELO STJ DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 69 –

RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito pois, além de a parte executada ter ofertado o bem constrito como garantia da dívida – não podendo, assim, se furtar ao cumprimento de suas obrigações sob a alegação de ser o bem impenhorável –, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei nº 167/67, a fim de admitir a penhora de bens vinculados à cédula de crédito rural, resguardando o direito de preferência do credor hipotecário.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA MARIA GARCIA RIBEIRO
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do bem dado em garantia hipotecária pela parte executada, mantendo a penhora do imóvel matriculado sob o nº 75.121 do CRI de Barra do Garças.

Em síntese, sustenta a agravante que a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 75.121 do CRI foi reconhecida nos autos do processo nº 1004023-79.2020.8.11.0004.

Assevera que o imóvel é impenhorável em razão de já existirem outras hipotecas gravadas na sua matrícula, consoante estabelece o artigo 69 do Decreto-Lei 167/67.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 202971166).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 204947186).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial, em que o banco visa o recebimento de R$66.870,38 (sessenta e seis mil oitocentos e setenta reais e trinta e oito centavos), representado pela Cédula Pignoratícia e Hipotecária nº 40/03170-5, no valor de R$ 46.000,00, vencida em 1º/08/2022.

Sob a alegação de que o imóvel constrito é impenhorável pela literalidade do disposto no artigo 69 do Decreto Lei 167/67, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A agravante defende a impenhorabilidade do imóvel penhorado nos autos de origem com base no
artigo 69 do Decreto Lei 167/67, bem como sob a alegação de que tal condição já foi
reconhecida na Execução de Título Extrajudicial nº 1004023-79.2020.8.11.0004.

Ocorre que, além de a parte executada, ora agravante, ter ofertado o imóvel em questão como garantia da dívida (55219465 - Pág. 10), não podendo, assim, se furtar ao cumprimento de suas obrigações sob a alegação de ser o bem impenhorável, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei nº 167/67, a fim de admitir a penhora de bens vinculados a cédula de crédito rural, resguardando o direito de preferência do credor hipotecário.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO. JUÍZO DEPRECANTE (CPC, ART. 747). MATÉRIA REFERENTE À VALIDADE DA PENHORA EFETUADA. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA CEDULAR. IMPENHORABILIDADE (DL 167/67, ART. 69). RELATIVIZAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR HIPOTECÁRIO. PRECEDENTES. EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à alegação de incompetência do Juízo deprecante para o processamento e julgamento dos embargos, pois estariam em discussão apenas questões relativas à nulidade de atos processuais constritivos, realizados no Juízo deprecado, verifica-se que o fundamento utilizado pelo Tribunal a quo foi de que houve prorrogação de competência, por terem as partes aceitado a decisão, inclusive quando o juízo deprecante firmou sua competência, após a anterior decisão do juízo deprecado, que determinara a remessa dos autos ao juízo deprecante. De fato, contra essas decisões não houve apresentação de nenhum recurso.

2. Ademais, na hipótese, não se constata violação à regra do art. 747, parte final, do CPC. A alegação dos embargos, de que o bem imóvel seria impenhorável por se encontrar gravado por hipoteca em cédula de crédito rural, transcende o que se pode ter como unicamente vício da penhora, pois, embora pertinente também a essa constrição, não diz imediatamente com vício ou defeito desta, mas sim com a validade da penhora em face de direito de outro credor, o que remete o julgador a exame de outra relação jurídica, de direito material, existente entre o devedor e um terceiro, credor hipotecário cedular. Nesse aspecto, portanto, os embargos eram transcendentes à questão processual de mero vício ou defeito da penhora.

3. É possível se relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 69 do Decreto-Lei nº 167/67, pois o objetivo da regra é proteger a satisfação do crédito e o direito de preferência do credor hipotecário. Precedentes.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, pela análise da situação fática, não reprovaram a penhora do bem, não revelando os autos manifestação alguma do credor que pudesse comprometer a satisfação de seu crédito preferencial.

4. Tratando-se de embargos do devedor julgados improcedentes, cabia a fixação dos honorários advocatícios em consonância com o disposto no art. 20, § 4º, do CPC.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.” (STJ – REsp n. 318.328/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2012, DJe de 29/5/2012.) G.N.

De igual forma, não prospera o argumento de que a impenhorabilidade do imóvel em questão já foi reconhecida na Execução de Título Extrajudicial nº 1004023-79.2020.8.11.0004, uma vez que em consulta ao processo pelo sistema PJe, é possível observar que não se trata de decisão definitiva, mas apenas liminar deferida naqueles autos.

Não fosse o bastante, conforme bem destacado pela douta magistrada singular, a lei que regula Cédula de Produto Rural (Lei n. 8.929/1994) constitui instrumento-base do financiamento do agronegócio, facilitadora da captação de recursos.

Assim, diante da sua função social e no intuito de garantir eficiência e eficácia à CPR, o artigo 18 da citada lei estabelece que “
os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real
”, cabendo a estes comunicar tal vinculação a quem de direito.

No caso, entretanto, não há que se falar em impenhorabilidade do imóvel n.º 75.121, uma vez que a dívida objeto da execução é oriunda do próprio credor hipotecário original, qual seja, o exequente Banco do Brasil, não se falando em terceiro.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024